Tribunal: TJMT
Processo: 1022818-08.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022818-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA PAULINA DA SILVA - CPF: 787.063.271-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:

1022818-08.2021.8.11.0002

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE
NOBRES

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E
MARIA PAULINA DA SILVA

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRANIANA – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o ente municipal recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211774241 que
julgou procedente o pleito inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando
os reclamados, de forma solidária, a determinar, no prazo de 30 dias, o agendamento, realização e custeio do procedimento médico
RESSONÂNCIA MAGNÉTIICA DE CRÂNIO
requerido pela reclamante, conforme solicitação médica (id. 211774200 e 211774203).

Em argumento recursal, o município de Nobres requer a aplicação do Tema 793 do STF, com a responsabilização do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo, a partir do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (id. 211774249), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O recorrido Estado de Mato Grosso, em contrapartida, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 213953190), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Nobres, necessitando da realização do procedimento RESSONÂNCIA MAGNÉTIICA DE CRÂNIO, em razão da patologia Doença de Alzheimer, tipificada no CID 10 – G30, conforme laudo médico apresentado e solicitação pelo SUS (ids. 211774200 e 211774203).

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar
que os requeridos agendassem e realizassem o exame de ressonância magnética de crânio, em favor da reclamante, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão.

Pois bem, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessite de tratamento médico e não tiver condições próprias de custeá-lo poder demandar contra qualquer um dos entes solidários, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de realização
do procedimento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024